Tribunal: TJMT
Processo: 32090-82.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
05/02/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS TJMT 05/02/2020 • 18h 33' 23'' • 05:53
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem restrição
Placa Chassi CPF/CNPJ
RENAJUD
73067644115
Pesquisar Limpar
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-
010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1